Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-07.2025.8.11.0011
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001312-07.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ARAUJO - CPF: 905.440.051-04 (APELANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
PEDIDOS DE CONVERSÃO, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, acolheu a prejudicial de decadência e julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo comum e indenização. A sentença reconheceu o transcurso do prazo de quatro anos entre a celebração do negócio, em maio de 2018, e o ajuizamento da ação, em junho de 2025.

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da decadência, sob o fundamento de que o prazo se renova mensalmente por se tratar de relação de trato sucessivo; e (
ii
) procedência dos pedidos iniciais, com a conversão do contrato e a condenação da instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (erro) em contrato de cartão de crédito consignado; e (
ii
) analisar a prejudicialidade dos pedidos de conversão contratual e indenizatórios em face da convalidação do negócio jurídico pela decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, como o erro, possui natureza potestativa e, por essa razão, submete-se a prazo decadencial, não prescricional.

5. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial de quatro anos para anular negócio jurídico por erro é o dia de sua celebração, conforme expressa disposição do art. 178, inc. II, do Código Civil. A tese de renovação mensal do prazo, aplicável a pretensões de trato sucessivo, não se estende ao direito de anular o ato de formação do contrato, que é instantâneo.

6. Transcorrido o prazo legal para a anulação sem o exercício do direito, o negócio jurídico, antes anulável, convalesce, tornando-se válido e eficaz em relação ao vício alegado, nos termos do art. 172 do Código Civil.

7. A convalidação do contrato pela decadência torna lícitos os descontos mensais dele decorrentes. Dessa forma, os pedidos de conversão da modalidade contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais, por estarem logicamente fundamentados na suposta invalidade do negócio, devem ser julgados improcedentes por prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BANCO BMG S.A., após acolher a prejudicial de mérito de decadência.

Em sua exordial, a autora, ora Apelante, narra ser aposentada e pensionista do INSS e que, acreditando contratar empréstimo consignado convencional, foi, em verdade, induzida a celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta a abusividade da avença, que gera uma "dívida infinita" mediante o desconto mensal de valor mínimo, sem amortização substancial do saldo devedor. Pugnou, assim, pela anulação do negócio por vício de consentimento, sua conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu por danos morais.

O banco Apelado, em sua contestação, arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, a clareza das cláusulas e a efetiva utilização dos valores pela autora, que realizou saques e tinha ciência da natureza do produto financeiro.

O MM. Juiz
‘
a quo
’
, rejeitou as preliminares de
inpcia
da inicial e de prescrição, mas acolheu a prejudicial de decadência. Fundamentou que, tratando-se de pleito anulatório por vício de consentimento (erro), o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, teria transcorrido, uma vez que o contrato foi celebrado em maio de 2018 e a ação ajuizada somente em junho de 2025. Concluiu que, convalidado o negócio jurídico pelo decurso do tempo, os demais pedidos (conversão, restituição e danos morais), por serem dele dependentes, deveriam ser julgados improcedentes. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade.

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, o equívoco da sentença ao reconhecer a decadência. Argumenta que, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação se renova a cada desconto mensal em seu benefício previdenciário. Requer, pois, o afastamento da prejudicial de mérito e, com base na teoria da causa madura, a procedência integral de seus pedidos.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível cinge-se acerca da ocorrência de decadência do direito da Apelante de pleitear a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, firmado com o Apelado, sob a alegação de vício de consentimento.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, com a devida vênia ao esforço argumentativo da nobre defesa da Apelante, entendo que a r. sentença vergastada não merece reparos, porquanto aplicou o direito de forma técnica e precisa à espécie.

O cerne da questão repousa na distinção, fundamental no direito privado, entre os institutos da prescrição e da decadência, e, especificamente, na correta fixação do termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo decadencial em casos de anulação de negócio jurídico por vício de vontade.

A Apelante fundamenta sua pretensão anulatória na ocorrência de erro substancial, vício de consentimento previsto no art. 171, II, do Código Civil, que torna o negócio jurídico anulável. O direito de pleitear tal anulação, por sua natureza potestativa
,
isto
é, que submete a outra parte a um estado de sujeição sem exigir dela uma prestação –, está sujeito a prazo decadencial, e não prescricional.

O legislador civil, com o fito de garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, estabeleceu um prazo peremptório para o exercício desse direito, conforme se extrai da literalidade do art. 178 do Código Civil:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. (grifei)

A norma é de clareza e não deixa margem a interpretações extensivas. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial, na hipótese de erro, é a data da celebração do negócio. No caso em tela, o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (Doc. 330596430) foi firmado em 30 de maio de 2018. A presente demanda, por sua vez, foi distribuída apenas em 22 de junho de 2025, quando já escoado, e com larga margem, o quadriênio legal.

A tese recursal de que o prazo se renovaria mensalmente, por se tratar de relação de trato sucessivo, não se sustenta. Tal raciocínio é aplicável, em certas circunstâncias, à prescrição de pretensões condenatórias (como a de restituição de valores), mas não à decadência do direito de anular o ato jurídico em si. O vício de consentimento, se existente, maculou o negócio em sua origem, no momento da manifestação de vontade.

Os descontos mensais subsequentes são meros atos de execução de um contrato cuja validade se busca questionar. A execução continuada não tem o condão de reabrir, a cada mês, o prazo para se discutir a validade da formação do ato.

O direito de anular o contrato nasceu e poderia ser exercido a partir de 30 de maio de 2018. A inércia da titular por mais de quatro anos acarreta a extinção desse direito
potestativo, operando-se a convalidação do negócio jurídico, nos termos do art. 172 do Código Civil. O ato, antes anulável, torna-se plenamente válido e eficaz em relação ao vício alegado.

Nesse diapasão, a análise do douto magistrado sentenciante sobre a prejudicialidade entre os pedidos é irretocável. Uma vez convalidado o contrato pela decadência, os descontos mensais dele decorrentes passam a ter supedâneo em um negócio jurídico válido. Por conseguinte, esvai-se o fundamento para os pedidos de conversão da modalidade contratual, de restituição de valores (que não podem ser considerados indevidos) e de indenização por danos morais (cuja causa de pedir era a suposta ilicitude da contratação e dos descontos).

Assim, a
decadência do direito de anular o contrato fulmina a premissa lógica sobre a qual se ergueram todas as demais pretensões da autora.

Portanto, agiu com acerto o julgador de primeiro grau ao reconhecer a decadência e, por consequência lógica, julgar improcedentes os pedidos dela dependentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026